Tribunal: STF
Processo: AI 281024
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
        Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo
Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.